Tribunal: STF
Processo: Rcl 50
Classe: Rcl
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-19
Data de publicação: 1975-11-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AINDA QUE INTERPOSTO FORA DO PRAZO, O AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DEVERA SER REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(C.P.C., ART. 528). PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE
(R.I., ART. 161). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.